Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0722196-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO HOLANDA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, CPC, intime-se a parte agravada para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de setembro de 2023